Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-70.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001449-70.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BENEDITA ANGELA DA SILVA MACIEL - CPF: 701.102.381-09 (AGRAVADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - CONSULTA OTORRINOLARINGOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA - MULTA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL - MEDIDA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA AO ERÁRIO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação de multa diária (astreintes) em desfavor da Administração Pública, embora juridicamente possível, não se mostra como o meio mais eficaz para garantir o cumprimento de obrigações relacionadas à saúde pública, sendo preferível o bloqueio judicial de valores, conforme Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

2. O bloqueio judicial de valores necessários ao cumprimento da obrigação constitui medida que melhor atende aos princípios da efetividade processual e da menor onerosidade ao devedor, previstos nos artigos 4º e 805 do CPC.

3. Não é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, o direcionamento da obrigação já definido na sentença transitada em julgado, em respeito à coisa julgada material (arts. 502 e seguintes do CPC).

4. Recurso parcialmente provido para afastar a multa diária fixada, determinando-se que, em caso de descumprimento da ordem judicial, seja realizado o bloqueio judicial de valores necessários ao cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo dos Juizados Especiais de Sorriso nos autos do processo nº 1003479-07.2025.8.11.0040, que em sede de cumprimento de sentença determinou que os executados (Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso) disponibilizassem, no prazo de 15 (quinze) dias, consulta otorrinolaringológica para avaliação cirúrgica em favor da parte autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: a) a impertinência da multa diária fixada, defendendo que o bloqueio judicial seria solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor; b) a necessidade de direcionamento da responsabilidade primária ao Município, só podendo atingir o Estado se o Município não cumprir a obrigação no prazo judicial fixado.

Em decisão liminar (ID 313076876), foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para afastar a fixação e aplicação de multa diária, determinando-se que fossem tomadas outras providências para cumprimento da obrigação.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 319752362.

O Ministério Público, em parecer de ID 324730880, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para afastar a multa cominatória, mantendo-se o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme já decidido na sentença transitada em julgado.

Pois bem.

- Do direcionamento da obrigação

No que tange ao pedido de direcionamento da responsabilidade primária ao Município de Sorriso, verifico que tal questão já foi decidida na sentença de mérito, que transitou em julgado em 16 de julho de 2025, conforme informado pelo Ministério Público em seu parecer.

Na sentença, o juízo de origem, aplicando o Tema 793 do STF, direcionou inicialmente o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO, não tendo havido recurso contra essa decisão no momento oportuno.

Assim, a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil, não sendo possível sua rediscussão nesta fase processual.

Nesse sentido, o artigo 507 do CPC é claro ao estabelecer que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Portanto, não há como acolher o pedido do agravante para redirecionar a responsabilidade primária ao Município de Sorriso, devendo ser mantida a decisão que determinou o cumprimento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso.

- Da multa cominatória (astreintes)

Quanto à fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial, assiste razão ao agravante.

O artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

No caso em análise, verifica-se que a imposição de multa diária ao Estado não se mostra como o meio mais eficaz para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na disponibilização de consulta otorrinolaringológica para avaliação cirúrgica.

Como bem pontuado pelo agravante, a falta ou insuficiência de serviços e produtos na área da saúde pública decorre, muitas vezes, de problemas estruturais, como a demora nos processos de compras públicas, a impossibilidade de venda direta ao Poder Público por vários fornecedores, entre outros obstáculos.

Nesse contexto, a fixação de multa diária ao Estado não contribui efetivamente para a solução do problema, podendo, ao contrário, onerar ainda mais o erário público, sem garantir a satisfação do direito da parte autora.

O Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta que
"não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará preferencialmente bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio".

A jurisprudência desta Turma Recursal também tem se firmado no sentido de que o bloqueio judicial de valores é medida mais eficaz para a efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, mostrando-se menos oneroso ao erário:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando que o agravante e o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT forneçam à autora agravada procedimento cirúrgico. O agravante alega ausência de comprovação da urgência e requer a substituição da multa diária por bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a paciente agravada comprovou a necessidade e urgência do tratamento e a adequação da penalidade imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A saúde é direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo os entes federativos responsáveis solidariamente por sua prestação.

5. A autora comprovou a urgência e necessidade do procedimento, sendo de rigor a manutenção da decisão que determinou a sua realização.

6. Quanto à penalidade imposta para garantir o cumprimento da obrigação, a jurisprudência do TJMT reconhece que a substituição da multa diária por bloqueio de valores públicos é medida mais eficaz e menos onerosa ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A imposição de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento de ordem judicial pode ser substituída por bloqueio de verbas públicas, como meio mais eficaz e menos oneroso ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6º, 196 e 198, I; Código de Processo Civil, artigos 536, § 1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1001003-81.2022.8.11.0078, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 28.02.2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 0003130-52.2015.8.11.0046, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 21.08.2023.

(N.U 1023011-87.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Assim, entendo que a substituição da multa diária pelo bloqueio judicial de valores, em caso de descumprimento da ordem judicial, é medida que melhor atende aos princípios da efetividade processual e da menor onerosidade ao devedor, previstos nos artigos 4º e 805 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, afastando a multa diária fixada e determinando que, em caso de descumprimento da ordem judicial, seja realizado o bloqueio judicial de valores necessários ao cumprimento da obrigação, mantendo-se, contudo, o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme já decidido na sentença transitada em julgado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025